Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700089-10.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM DO CARMO COELHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRIAM DO CARMO COELHO DE OLIVEIRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0703779-33.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu tutela de urgência para determinar ao réu que providencie em favor da parte autora, ora agravante, consulta na especialidade oncologia clínica no prazo de trinta dias corridos. Nesta data, em consulta à página eletrônica do ETJDFT, vi que o processo originário, objeto do presente agravo de instrumento, recebeu sentença em 15/02/2022 extinguindo o processo sem resolução do mérito. Eis o teor da sentença: Dispensado o relatório, a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de ação visando ao cumprimento de obrigação de fazer, concernente à efetivação do direito à saúde, no caso, consulta médica. O tema posto em questão é unicamente de direito, de forma que o julgamento antecipado da lide se impõe, consoante dispõe o artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos para a análise do mérito, passo a enfrentá-lo. Os documentos que instruem a petição inicial, sobretudo os relatórios médicos apresentados, comprovam a necessidade de realização do tratamento pleiteado. Outrossim, ficou comprovada a ausência de condições financeiras da parte requerente. Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento pretendido deve ser realizado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência, para CONDENAR o Distrito Federal a realizar as CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE ONCOLOGIA CLÍNICA, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrição médica, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de sequestro. Em consequência, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 55 da Lei no 9.099/95). Após o trânsito em julgado, oficie-se na forma do artigo 12 da Lei n.o 12.153/2009. Na ausência de mais requerimentos, arquivem-se, observadas as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Inclusive, no dia 16/03/2022, houve o trânsito em julgado da sentença que deferiu o pleito do agravante. Assim, pelo teor da sentença acima, verifica-se que a parte agravante teve seu pleito atendido no juízo “a quo”, de forma que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Em face do exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir, extingo o feito sem mérito e determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022 09:50:00. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator